Tribunal: TJPA
Processo: 0131035-26.2015.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0131035-26.2015.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0131035-26.2015.8.14.0056

Apelante: MUNICÍPIO DE VIGIA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Apelado: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Procurador de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Ação de cobrança c/c tutela antecipada. Consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. IRDR nº 04/TJPA. Inobservância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010. Ausência de procedimento administrativo regular. Ônus da prova da concessionária. Nulidade por cerceamento de defesa afastada. Reforma da sentença. Improcedência do pedido inicial.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que o condenou ao pagamento de fatura de energia elétrica referente a maio de 2014, no valor original de R$ 14.452,71, com atualização conforme teses 810 do STF e 905 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao colegiado consistem em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas;

(ii) analisar a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR) à luz das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, diante da suficiência probatória já constante nos autos e da preclusão quanto à arguição da nulidade.

4. Nos termos do IRDR nº 04/TJPA, a cobrança por CNR exige (a) formalização do TOI com presença e identificação do consumidor ou representante; (b) instauração de procedimento administrativo prévio, assegurando contraditório e ampla defesa; (c) prova pela concessionária da efetivação e regularidade do procedimento administrativo.

5. Ausente nos autos prova da instauração e regularidade do procedimento administrativo exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, resta configurada a invalidade da cobrança.

6. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito incumbe à concessionária (art. 373, II, do CPC), o que não foi atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Honorários sucumbenciais invertidos, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica somente é válida se observados os requisitos do IRDR nº 04/TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cabendo à concessionária comprovar, de forma regular, a instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. Ausente tal comprovação, a cobrança é inválida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 3ª C. Cível Isolada, j. 06.12.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 192.859, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 25.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c pedido de antecipação de tutela nº 0131035-26.2015.8.14.0056 ajuizada pelo apelado.

Sobreveio sentença (ID Num. 20160242), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, CONDENO o Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, na obrigação de fazer consistente ao pagamento da fatura de energia elétrica de maio de 2014, no valor original de R$ 14.452,71.

Os valores devem ser atualizados observando teses 810 do STF e 905 do STJ.

Deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não se enquadra na hipótese do art. 496, do CPC/2015.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o Município interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 20160243), aduzindo preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento pelo julgador do seu pedido embasado de produção de provas.

No mérito, pontuou acerca da nulidade da cobrança, em razão do descumprimento do IRDR 4 do nosso tribunal.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 20160245), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID Num. 24754146).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Objetiva o recurso do Município de São Sebastião da Boa Vista a reforma do julgado que a condenou a pagar a Equatorial a atura de energia elétrica de maio de 2014, no valor original de R$ 14.452,71.

Havendo preliminar, passo a analisa-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O recorrente aduziu, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas.

Entendo, desde já, que o pleito não merece acolhimento, pois, durante a fase de instrução processual, o julgador constatou que as provas já produzidas eram suficientes para a formação de seu convencimento, não sendo necessária a produção de outras. Ademais, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Assim, não há como acatar a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a recorrente, podendo se manifestar durante a instrução processual, permaneceu inerte.

Rejeito, portanto, a preliminar levantada e passo a apreciação do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, pontuou que a sentença não seguiu os requisitos estabelecidos no IRDR 4 – TJPA e portanto, deve ser reformada.

Pois bem, sobre o tema este Tribunal, em julgamento realizado, estabeleceu parâmetros claros para a cobrança de valores por consumo não registrado (CNR), sendo essencial para a validade da cobrança que a concessionária de energia comprove, de forma clara e objetiva, as irregularidades encontradas. O IRDR fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Observe-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Não obstante, nos termos do art. 985, I e II, do CPC, uma vez julgado o IRDR, as teses fixadas devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC.

Feitas essas considerações iniciais e passando à análise do caso concreto, observa-se que a empresa Equatorial não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece uma série de obrigações para a cobrança de valores por consumo não registrado, as quais devem ser rigorosamente cumpridas pela concessionária de energia.

Dentre os requisitos, a norma exige que a concessionária elabore o TOI de forma detalhada, contendo a descrição precisa das irregularidades apuradas, e que realize cálculos de recontagem de consumo com base no histórico de consumo médio do consumidor, garantindo a transparência e clareza no processo de apuração do débito.

Além disso, a concessionária deve notificar o consumidor com antecedência e assegurar o direito de defesa, permitindo a contestação do valor cobrado e a apresentação de provas em sentido contrário.

No

No caso em análise, embora os documentos juntados pela Equatorial possam conferir alguma credibilidade à alegação de consumo não registrado, a ausência de cumprimento das normas acima estabelecidas, conforme estipulado pelo IRDR nº 04, compromete a efetividade da prova apresentada.

O processo administrativo tem por escopo possibilitar ao consumidor hipossuficiente a produção de prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, uma vez que, no momento do acompanhamento, não dispõe de condições para aferir a existência de fraude, tampouco para verificar se o valor do consumo recuperado corresponde efetivamente ao que foi cobrado.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito. Nesse contexto, cabe à concessionária demonstrar, de forma cabal, as irregularidades de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO.” (Acórdão nº 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença atacada, invertendo a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025